Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-38.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009660-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS SUELTON ALVES LEITE - CPF: 816.353.201-78 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E USUFRUTO ANTERIOR. DATA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B96).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar sobre a existência de redução permanente da capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (
ii
) definir o termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

4. O laudo pericial constatou a redução da capacidade laboral para o exercício da função de mecânico, atividade que exige força física e o uso intenso das mãos, o que justifica a concessão do benefício.

5. Na ausência de requerimento administrativo prévio e usufruto anterior de auxílio-doença, o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente deve ser a data de citação da autarquia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução permanente da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual faz jus ao auxílio-acidente, sendo o termo inicial do benefício a data de citação da autarquia na ausência de requerimento administrativo prévio e usufruto anterior de auxílio-doença
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86;

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024; TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024; TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; STJ, AgInt no REsp 2015652/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Suelton Alves Leite
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B96).

Assegura que por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que após a ocorrência do acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do dedo mínimo da mão direita, permaneceu no exercício das atividades de mecânico, no entanto, para o desempenho das funções realiza maior esforço.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 253213662), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Marcos Suelton Alves Leite
, atualmente com 47 (quarenta e sete) anos de idade, na data de 6 de junho de 2014 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
, que ocasionou
amputação traumática ao nível do punho e da mão (CID 10 S68)
, especificamente, amputação parcial do dedo mínimo da mão direita, conforme apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no

2014.322959.1/01 (Id. 248260821).

Destaco que, nos autos não se tem notícias sobre o afastamento de suas atividades, tampouco documento que comprovasse o recebimento de benefício previdenciário após a ocorrência do sinistro.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O
caput
do artigo 59, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho em razão de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. [...].

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em auxílio-acidente se a incapacidade for parcial, e em aposentadoria por invalidez se for total.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [...].

No caso dos autos, por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário-de-benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Embora o segurado, ora apelante, tenha retornado do trabalho habitual de
mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
, não há dúvida que o fez com a
capacidade laboral reduzida
, uma vez que no Laudo Pericial datado de 24 de abril de 2024, constatou-se que:

[...] 5.1 – Quesitos ré:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta:
Diagnóstico de CID 10 – S68.1 Amputação traumática de um outro dedo apenas (parcial) de falange média
de 5QDD com bom estado de cicatrização, com bom estado de cicatrização, porém conclui-se a ausência de incapacidade laboral para seu trabalho habitual de mecânico agrícola, trabalha normalmente desde o acidente sem limitações ao exame físico atual.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, Indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
Lesão decorrente de acidente de trabalho comprovado por CAT anexada em corpo do laudo
, porém estas não causam limitações para sua ocupação habitual.

[...]

5.2 – Quesitos autor:

[...]

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Resposta: Não há deformidade, sim
a perda parcial de falange média de 5QDD
.

[...]

9)
Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico
? Explique detalhadamente.

Resposta:
Sim
, vide exame físico. [...]. (Id. 248260840). [grifo nosso]

Inclusive, cumpre ressaltar que, o exercício da atividade de
mecânico
demanda significativa força física, devido à manipulação constante de ferramentas pesadas, peças automotivas e máquinas que exigem movimentos vigorosos e precisos. Trata-se de profissão que requer o uso intenso das mãos, fator indispensável para a execução das tarefas diárias.

Diante disso, um acidente de trabalho que resulte na amputação, total ou parcial, de qualquer dedo da mão, inevitavelmente acarreta redução da capacidade laboral.

Assim, por óbvio, houve redução na capacidade para o exercício da função habitual, a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

[...]
O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho
. (TJ/MT, AC 1011030-28.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante o grau da lesão para esse fim
. [...]. (TJ/MT, AC 1000353-96.2022.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024). [grifo nosso]

[...] 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991,
o auxílio-acidente é devido quando houver redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas atividades habituais, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
.

2. Constatada, por laudo pericial, a redução da capacidade laborativa habitual do segurado, ainda que mínima, é cabível a concessão do auxílio-acidente. [...]. (TJ/MT, AC 1000565-51.2020.8.11.0005, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024). [grifo nosso]

Referente ao termo inicial do benefício, o caso não se refere à concessão de auxílio-acidente precedida de auxílio-doença, visto que, como antes mencionado, não há nos autos documento que comprovasse o recebimento de benefício previdenciário após a ocorrência do acidente. Ademais, cumpre registrar que, embora conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS o usufruto de auxílio-doença acidentário (espécie B91) no período de 11 de dezembro de 2004 a 17 de janeiro de 2005, não tem relação com o acidente de trabalho mencionado nos autos que ocorreu muito depois, em 6 de junho de 2014.

Assim, na hipótese em que o benefício foi deferido judicialmente, ausente o requerimento administrativo prévio e usufruto anterior de auxílio-doença, o termo inicial para a concessão é a data de citação da autarquia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
TERMO INICIAL
.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, DATA DA CITAÇÃO
.

1.
No julgamento do Recurso Especial 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7.3.2014, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, fixou-se a seguinte tese: ‘
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação
’. O fundamento adotado nesse precedente foi o art. 219 do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015), que versa sobre os efeitos da citação válida, entre os quais o de constituir em mora o devedor
.

2.
Essa orientação vem sendo aplicada em casos como o dos autos, que versam sobre o termo inicial para o pagamento de auxílio-acidente nas situações em que não houve prévio requerimento administrativo
. [...].

3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 2015652/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2022).

Dessa forma, o apelante faz jus ao auxílio-acidente a partir de 16 de dezembro de 2022, quando o Processo Judicial Eletrônico no 1009660-38.2022.8.11.0037, 1a Instância, na aba de
expedientes
, registrou ciência da autarquia para manifestar-se da decisão de Id. 105554013.

Em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, em repercussão geral (Tema no 810), bem como observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizam-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por se tratar de benefício previdenciário e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar os pedidos procedentes nos seguintes termos:

i
) determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 16 de dezembro de 2022, data em que a autarquia foi citada;

ii
) estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em relação aos juros de mora, observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

iii
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024